Tribunal: TJDFT
Processo: 0091013-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0091013-96.2009.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: LEODEN BRUN XAVIER D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 67947760, tendo em vista que o acórdão foi publicado no portal eletrônico do PJE e o sistema registrou ciência pela parte peticionante em 18/11/2024, sendo, portanto, dispensada a publicação no DJe, conforme disposto no artigo 5o da Lei 11.419/06. Publique-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator